Tribunal: TJMT
Processo: 1020644-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 062.932.741-64 (PACIENTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE ALARDEADA ILEGALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DO EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DE 24H PREVISTO NO ART. 306, §1o DO CPP –
INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO PACIENTE – OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – A DESPEITO DOS PROBLEMAS TÉCNICOS DECORRENTES DA INSTABILIDADE DO SISTEMA PJE, A APRESENTAÇÃO DO PRESO À AUTORIDADE JUDICIÁRIA SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTIPULADO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera ausência de submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco nulidade, mormente na hipótese versada, em que estão presentes os requisitos e pressupostos legais da custódia e foram devidamente respeitados os princípios constitucionais.

2.

In casu
, a d. magistrada singular bem esclareceu em seu pronunciamento que a comunicação da prisão em flagrante do increpado se deu dentro do prazo estipulado no art. 306, §1o do CPP, não havendo falar em ilegalidade da medida sob esse viés.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

PACIENTE:

LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
que converteu o flagrante em prisão preventiva
nos autos do APFD n.o 412-14.2020.811.0109 (cód. 83371), em que investigado pela suposta prática do delito tipificado no
art. 217-A,
caput
do Código Penal.

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra o subscritor do
writ
que conquanto o paciente tenha sido preso em flagrante delito às 18h30min do dia
08/09/2020
, a comunicação da prisão só fora realizada à d. autoridade judiciária às
19h24min do dia seguinte
, demais disso, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sem que fosse submetido à audiência de custódia, em total
desacordo com a Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com a determinação expressa no art. 306, §1o do CPP
, recentemente reafirmada pela Lei n.o 13.964/2019, cuja redação prevê que
“em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública”
; circunstâncias que, no entender da defesa, demonstram a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao increpado e ensejam a concessão da presente ação constitucional.

Diante do que expõe e fazendo alusão aos predicados pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente, o causídico reclama a concessão
in limine

da ordem a fim de ver revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.
No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo do
writ.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 60184971 ao ID 60184982.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
62267477) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 62830093.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação
da ordem
(ID 65813498).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito às
18h30min
do dia
08/09/2020
, tendo sido a comunicação da prisão à d. autoridade judiciária competente realizada às
19h24min do dia seguinte
, oportunidade em que convertido o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva
a despeito da ausência de realização de audiência de custódia
.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante sustentando a ilegalidade da medida extrema imposta ao paciente na
ausência de realização da audiência de custódia
, bem como no
extrapolamento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para comunicação da prisão em flagrante à autoridade judiciária competente, previsto na
Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 306, §1o do CPP.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

De início,
no que se refere ao aventado vício no enclausuramento provisório do paciente decorrente de sua não submissão à audiência de custódia, friso que na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, a mera inocorrência da referida solenidade judicial não é argumento apto para, isoladamente considerado, tornar nula a medida constritiva cautelar se devidamente observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.

É o que se extrai do seguinte precedente da Corte Cidadã, veja-se:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva.
Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 111.503/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) – negritei.

Ademais, é certo que eventual irregularidade ou até mesmo nulidade do flagrante, em razão da ausência de realização do aludido procedimento
fica superada com a superveniência do decreto de prisão
, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, sendo este, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
.

1. Eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes.

(...) 4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 27
, cujo teor preceitua o seguinte,
in verbis
:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, é de amplo conhecimento que diante da atual situação pandêmica desencadeada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça recomendou à todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário que dispensassem a realização da audiência de custódia, como forma de prevenção à propagação da doença, o que reforça a impossibilidade de considerar a prisão ilegal tão somente porque o paciente não foi submetido à tal procedimento.

Sobre o assunto, colaciono o posicionamento exarado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, na condição de relator do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n.o 131.732/RJ,
in verbis
:

“(...)
Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8o da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato
normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada.”
(STJ – RHC 131732/RJ 2020/0191783-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 14/09/2020)

E ainda que fosse diferente, extrai-se de uma acurada análise do decreto segregatício hostilizado, disponível no ID 60184971, que a MM.a Juíza de primeiro grau esclareceu que
a comunicação da prisão se deu dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido pelo art. 306, §1o do CPP
, não havendo, portanto, qualquer violação à legislação processual penal pátria.

Demais disso, a d. autoridade inquinada de coatora bem destacou em seu pronunciamento que na data em que efetuada a prisão em flagrante do paciente,
o sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) estava indisponível na comarca de Marcelândia/MT
e, exatamente por isso,
“não foi possível
a distribuição do procedimento desde às 17h00, sendo autorizado por esta magistrada, através de sua assessoria, o envio por e-mail e distribuição no Sistema Apolo Eletrônico,
o qual foi recebido no dia 09.09.2020 às 18h44min
, sendo procedida a imediata distribuição e conclusão ao juiz. Em seguida, no mesmo dia, houve despacho abrindo vista ao representante do Ministério Público, que em 10.09.2020 às 18h16, lançou seu parecer opinando pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva.”

Diante deste cenário, não há falar em ilegalidade da prisão, tampouco em nulidade em razão da alegada ausência de realização de audiência de custódia, porquanto, ao que tudo indica, a prisão preventiva respeitou todos os preceitos constitucionais pátrios, bem assim não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de efetivos prejuízos ao paciente decorrentes de sua não submissão a referido ato.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020